Tribunal: TJMT
Processo: 0003757-83.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003757-83.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILTON MILITAO DA ROCHA - CPF: 459.468.921-34 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0001-34 (APELADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), JOBER SEIDENFUS - CPF: 361.782.761-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEO SEIDENFUS - CPF: 085.880.310-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO –
INAPLICABILIDADE DO CDC - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE
OFÍCIO
–

AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os
Embargos de Declaração
se destinam apenas
ao saneamento de algum dos
vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de
prequestionamento
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou

provimento
à Apelação
interposta pelo ora
embargante.

Este alega a ocorrência de obscuridade com viés de omissão
quanto ao entendimento de
inviabilidade
de redução da multa moratória
, pois ausente recurso quanto à inaplicabilidade do CDC. Diz que
o acórdão teria desconsiderado a aplicação da Súmula 297 do STJ e artigos
1.01
3,§
§1o
e 2o e 489, §1o, VI do CPC.

Afirma que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixa de seguir enunciado ou Súmula e que a Apelação
devolve ao tribunal toda a matéria impugnada e as questões suscitadas
e discutidas no processo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No aresto foi
expressamente
consignado
que
não era possível a
nalisar
o pedido de redução da multa contratual de 10% para 2%, porque
o apelante
não se insurgiu contra o ponto da sentença que entendeu
inexistir
relação de consumo.

Confira-se:

Com relação ao pedido de redução da multa contratual arbitrada em 10%, a sentença negou essa pretensão porque entendeu inaplicável o código de defesa do consumidor à negociação havida entre as partes, pois o pacto celebrado visou a aquisição de maquinários para utilização na atividade final do apelante.

Ele não recorreu contra o ponto da sentença que entendeu não aplicável o CDC, portanto, não é possível alterá-la de ofício. Por conseguinte, não sendo a relação de consumo, inaplicável a disposição contida no art. 52 do CDC para justificar a redução da multa moratória para 2%.

Dessa forma, não há falar que a decisão está em desconformidade com o art. 1.013 do CPC, pois
a
pesar de ser devolvido ao Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, elas se restringem ao
capítulo impugnado
, o que não ocorreu.

Portanto, essa questão transitou em julgado, sendo impossível alterar de ofício a conclusão a que chegou o magistrado na primeira instância
e diante disso,
inviável
analisar o cabimento ou não do
verbete sumular no 297
(
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
) à hipótese dos autos.

Assim
, é
clara a intenção de rediscutir o mérito
e modificar o resultado do julgamento
,

finalidade para a qual
não se presta
esta via
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é necessária a presença de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso dos autos.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”

(
AgRg
no
REsp
1181273-
PB)
.

P
elo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024